Tribunal: TJSP
Processo: 2197059-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de AIA. Decisão interlocutória que indeferiu liminar almejada. Insurgência recursal do demandante. Com razão. Controvérsia sobre subsunção à norma do inc. I do art. 72 do Decreto Federal no 6.514/2008. Questão meritória que deve ser apreciada na sentença, após a dilação probatória necessária. Enquanto isso, se preservam os direitos do

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de AIA. Decisão interlocutória que indeferiu liminar almejada. Insurgência recursal do demandante. Com razão. Controvérsia sobre subsunção à norma do inc. I do art. 72 do Decreto Federal no 6.514/2008. Questão meritória que deve ser apreciada na sentença, após a dilação probatória necessária. Enquanto isso, se preservam os direitos do recorrente, que trouxe parecer técnico a ser analisado no curso da lide. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2197059-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CÉSAR TADEU
CARLONI, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197059-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20768
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de nulidade de
AIA. Decisão interlocutória que indeferiu liminar almejada.
Insurgência recursal do demandante. Com razão. Controvérsia
sobre subsunção à norma do inc. I do art. 72 do Decreto Federal no
6.514/2008. Questão meritória que deve ser apreciada na sentença,
após a dilação probatória necessária. Enquanto isso, se preservam
os direitos do recorrente, que trouxe parecer técnico a ser
analisado no curso da lide. Recurso provido.
VOTO No 20768
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por César
Tadeu Carloni em face da r. decisão (fls. 67/70 do processo de origem) que,
em ação de nulidade de ato administrativo movida contra a Municipalidade,
denegou a tutela cautelar antecipatória requerida pelo autor para suspender a
exigibilidade da multa cominada e, consequentemente, para vedar a inscrição
de seu nome no CADIN Municipal ou qualquer ato de constrição ou execução
da mesma.
Inconformado, alega o agravante, em síntese, que: (A)
“Conforme se depreende do Auto de Infração objeto da presente ação
anulatória, o Autor/Agravante foi autuado como incurso no artigo 72,
inciso I, do Decreto Federal no 6.514/2008, que estabelece multa de R$
10.000,00 a R$ 500.000,00 para quem “destruir, inutilizar ou deteriorar
bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão
judicial”. Todavia, tal dispositivo encontra-se na Subseção IV da Seção III
do Capítulo I do referido Decreto, a qual trata “das infrações contra o
ORDENAMENTO URBANO e o PATRIMÔNIO CULTURAL”, ou seja, a
intenção do legislador nesta Subsecção, foi a de proteger os bens jurídicos
relacionados ao ordenamento urbano e patrimônio cultural, de tal sorte que, o
respectivo enquadramento é inaplicável ao presente caso, que cuida de
supostas agressões a flora. Quando a legislação prevê a infração contra o
ordenamento urbano ou patrimônio cultural, a definição de “bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197059-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20768
3
especialmente protegido”deve estar estritamente relacionada a esse bem
jurídico ambiental que se pretende proteger.”; (B) “Ademais, própria
municipalidade, em 26/06/2013, por meio do CADES - Conselho
Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, editou a
Resolução no 154/2013 REVOGANDO o entendimento anterior fixado na
Resolução no 124/2008, que previa o enquadramento legal do inciso I do
artigo 72 do Decreto no 6.514/2008 para os casos de infração contra
exemplares arbóreos dentro do município de São Paulo/SP, reconhecendo o
seu manifesto equivoco no respectivo enquadramento. (Doc. 01)”; (C) “Essa
é a conclusão apontada no “LAUDO TÉCNICO FOTOGRÁFICO TEMPORAL
DE AFERIÇÃO E CONSTATAÇÃO DO ESTADO FITOSSANITÁRIO E DO
DESENVOLVIMENTO VEGETATIVO DE UNIDADES ARBÓREAS UNIDADE
RESIDENCIAL”, lavrado em 20 de janeiro de 2019 pelo Engenheiro
Agrônomo, senhor José Manoel Gobbi de Oliveira - CREA no 060.063.689-
9 e juntado às fls. 55/61 e anexo ao presente recurso como Doc. 02.
Tal profissional, após um minucioso trabalho de perícia consistente em uma
inspeção “in loco” na residência do Autor, em vista de se analisar o estado
fitossanitário e o desenvolvimento vegetativo das unidades arbóreas
existentes e/ou incrementadas a época da edificação do imóvel, mesmo
passados mais de 08 (oito) anos do Auto de Inspeção no 10.831/11 em
que se informou, de forma ABSOLUTAMENTE EQUIVOCADA, a
“SUPRESSÃO” de dois exemplares arbóreos (Tamareiras) e o “MAUS
TRATOS”em outro (Jabuticabeira), as condições dos exemplares arbóreos
existentes, considerando a integridade física e o desenvolvimento vegetativo,
são “EXCELENTES”.”; (D) e, “Aliás, esse novo estudo está em consonância
com as informações prestadas em 25 de Agosto de 2011 para a SMVA -
Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, pelo Paisagista
responsável à época do A.I, Alex Hanazaki, juntadas quando da primeira
defesa administrativa do Autor, em que esse profissional já havia esclarecido
que as duas (02) “Tamareiras” existentes no centro do terreno foram
transplantadas para 2 metros laterais, bem como, que o plantio de outros
exemplares da mesma planta havia sido feito (...)”. Por fim, requer a
concessão da tutela cautelar antecipatória parcial recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197059-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20768
4
A fls. 31/33, esse relator concedeu a antecipação da
tutela recursal.
A Municipalidade apresentou contraminuta (fls. 47/65),
pugnando pelo desprovimento do agravo interposto.
A douta PGJ, através do Exma. Dra. Mabel Schiavo
Tucunduva Prieto de Souza, opinou pelo não provimento do agravo interposto
(fls. 426/431).
FUNDAMENTAÇÃO:
Presentes os requisitos dos artigos 1016 e 1017 do NCPC,
recebo este recurso de agravo de instrumento.
É caso de concessão da tutela cautelar antecedente
requerida.
A controvérsia gira em torno de eventual subsunção da
conduta do recorrente a inc. I do art. 72 do Decreto Federal no 6.514/2008.
In casu, trata-se de AIA produzido em 12.08.2011 a fim
de sancionar o agravante pela conduta de supressão de 2 exemplares
arbóreos e maus tratos em outros.
O agravante juntou laudo técnico pericial (fls. 23/29) que
deve aqui ser submetido ao contraditório. Enquanto isso, perdurará a tutela
antecipada concedida.
De fato, o pronunciamento peremptório sobre se é correta
ou não a incidência de tal norma sobre o fato, bem como o acerto ou não do
laudo técnico juntado, adentram direto ao mérito da ação, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197059-98.2019.8.26.0000 -Voto no 20768
5
preservado o status quo até o contraditório e o sentenciamento.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados no
agravo de instrumento e na contraminuta, não sendo preciso transcrevê-los
aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral.
Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)